Tribunal: TJDFT
Processo: 0725790-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITO INEXISTENTE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença em julgamento conjunto (processos 0725790-10.2023.8.07.0020 e 0701756-34.2024.8.07.0020) exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, condenar a parte ré solidariamente ao ressarcimento dos valores cobrados indevidamente, de forma dobrada, e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de inexigibilidade de débito e reparação de danos materiais e morais em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÃO BRB S.A. No processo 0725790-10.2023.8.07.0020, narrou que no dia 24/11/2023 foi surpreendida com o desconto no valor de R$ 3.459.17 (três mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos), decorrente de débitos junto ao cartão de crédito. Afirmou jamais ter solicitado qualquer cartão de crédito junto à operadora requerida, sem sucesso. No processo 0701756-34.2024.8.07.0020, noticiou que no dia 06/01/2024 recebeu e-mail da parte requerida reconhecendo a fraude e informando o cancelamento do cartão, e que os recursos descontados de sua conta corrente seriam restituídos. Relatou que no dia 23/01/2024 foi novamente surpreendida com desconto em sua conta corrente, no valor de R$ 3.111,96 (três mil cento e onze reais e noventa e seis centavos), utilizando, inclusive, valores de seu cheque especial. Pugnou pela declaração de inexistência dos débitos, pela devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta bancária e pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62191861 dos autos 0725790-10.2023.8.07.0020 e ID 62144246 dos autos 0701756-34.2024.8.07.0020). Foram ofertadas contrarrazões (ID 6291866 dos autos 0725790-10.2023.8.07.0020 e ID 62144253 dos autos 0701756-34.2024.8.07.0020).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da responsabilidade civil das rés e nos requisitos ensejadores da repetição do indébito.
5. Em suas razões recursais, nos autos de no 0701756-34.2024.8.07.0020, a instituição bancária afirma que a parte autora celebrou contrato com a instituição recorrente, analisando minuciosamente todas as cláusulas e condições contratuais. Sustenta que os fatos narrados na exordial decorreram de culpa de terceiro e caso fortuito, não tendo o banco concorrido para os fatos, o que afasta os elementos formadores da responsabilidade civil. Aduz inexistir nos autos comprovação de que a requerente tenha suportado qualquer tipo de dano causado diretamente pelo banco, seja ele material ou moral. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. A administradora de cartões afirma, em ambos os feitos, que há litispendência entre os processos em análise, porquanto tratam da mesma causa de pedir e envolve as mesmas partes. Quanto ao mérito, afirma que foi aberto processo de contestação e providenciado o estorno das despesas contestadas, inexistindo falha na prestação do serviço. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
7. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
8. A litispendência é configurada quando há tríplice identidade nas ações (partes, pedido e causa de pedir). No caso em exame o segundo processo decorreu de conduta das rés posteriores aos fatos alegados no primeiro processo, tendo sido formulado pedido diverso. Preliminar afastada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC). A responsabilidade solidária em face do consumidor permite o exercício do direito de regresso ao fornecedor que não deu causa ao dano em face do efetivo causador do evento danoso.
10. A parte requerida alega que a contratação do cartão de crédito foi regular, no entanto, não trouxe aos autos documento hábil a demonstrar a legítima solicitação de envio do cartão de crédito ou a criação de cartão de crédito virtual e a consequente licitude nas cobranças. A prova produzida nos autos indica que o cartão físico foi entregue na residência da consumidora e recebida por seu esposo, mas não há prova de sua solicitação ou utilização regular, sendo que todas as transações realizadas por meio dele foram as questionadas. Há, inclusive, reconhecimento extrajudicial da irregularidade das transações pela administradora de cartões de crédito. As cláusulas contratuais não foram objeto de questionamento nos autos, não sendo conhecida a alegação do banco a respeito da vinculação das partes aos termos do contrato. A recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inc. II, do CPC/2015, limitando-se a defender a regularidade da contratação.
11. Os processos em análise foram ajuizados no mês seguinte a cada desconto, de modo que a contestação realizada diretamente junto à administradora de cartão de crédito foi analisada durante a tramitação dos processos. No e-mail de ID 62189645 dos autos de no 0725790-10.2023.8.07.0020, enviado pela ouvidoria da administradora de cartões para a requerente, houve o reconhecimento da fraude nas transações, e informado que os valores teriam sido estornados para a conta corrente da requerente. O estorno integral dos valores foi promovido até a fatura de abril (ID 62742343), antes mesmo da prolação da sentença, mas somente comprovado nos autos após a interposição dos recursos. Em que pese não ter vindo na contestação o comprovante de estorno ou da conclusão do procedimento interno de questionamento das transações, é certo que ambas as partes tinham ciência do ocorrido e que os fatos ocorreram ao longo da tramitação dos processos. A conduta configura reconhecimento do pedido pela administradora de cartões em relação à inexistência de débito e à responsabilidade civil pelos prejuízos de ordem material.
12. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Embora as atipicidades das operações não tenham sido identificadas pelas instituições financeiras, tal fato não é apto a ensejar a conclusão de má-fé ou engano injustificável, reputando-se inicialmente a falha na prestação dos serviços. Assim, o débito automático efetuado na conta da autora em dezembro de 2023 não é passível de devolução em dobro. No entanto, após a contestação dos valores pelo consumidor e o reconhecimento da fraude pela operadora de cartões de crédito – conforme e-mail datado de 06/01/2024, no qual é informado que o valor debitado indevidamente no mês de dezembro de 2023 será restituído à autora (ID 62143399 dos autos de no 0701756-34.2024.8.07.0020) – impõe o reconhecimento de erro injustificável referente ao débito realizado na conta da autora em 23/01/24, cujo valor deverá ser ressarcido em dobro. Afastada a boa-fé objetiva no prosseguimento das cobranças após a apuração da irregularidade das transações. Afastada a dobra legal em relação ao débito de R$ 3.459.17, mantida apenas em relação valor de R$ 3.111,96.
13. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, o fato de a autora ter precisado contestar as transações e aguardar a solução do seu pedido, não tem o condão de atingir sua personalidade, honra ou imagem, se tratando de acontecimento do cotidiano da vida em sociedade. Não configura, pois, perda substancial de tempo útil. Ressalte-se que não há comprovação ou sequer alegação de que o corrido nos autos prejudicou a subsistência da autora ou de seus familiares, eis que o pedido de indenização por danos morais fundou-se na teoria do desvio produtivo. Afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
14. Recursos conhecidos. Preliminar afastada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a dobra legal sobre a cobrança de R$ 3.459.17 e afastar a indenização por danos morais.
15. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorário advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.